Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-62.2022.8.11.0098
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000470-62.2022.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (APELANTE), SILVIO QUEIROZ TELES - CPF: 700.899.571-72 (ADVOGADO), JANAINA NEVES PEREIRA - CPF: 007.721.422-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), VICENTE CAMIM - CPF: 178.966.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FIXAÇÃO DE MULTA AO ENTE PÚBLICO - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELO BLOQUEIO
ON LINE
PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE -
TEMA 84 DO STJ.

1.

Há que ser mantida a coercibilidade, porém, por meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio
on line
do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação.

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“Tratando-se de fornecimento de
medicamentos
, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (
bloqueio
), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”
(REsp n.o 1.069.810/RS - Tema 84).

3.

Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor dos interesses do assistido
VICENTE CAMIM
, pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, para que o
Estado de Mato Grosso e o Município de Glória D’Oeste
forneçam continuamente ao paciente um dos fármacos a seguir:
“NINTEDANIBE 150 MG ou PIRFENIDONA 237 MG
”, bem como promovam todas as consultas necessárias e forneçam qualquer outro fármaco/procedimento que vier a ser prescrito ao longo do tratamento em decorrência da alteração do quadro clínico, desde que respaldados em atestado médico da rede pública, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso o fármaco não seja fornecido ao substituído paciente
Vicente Camim
, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (id.
160601544).

Em suas razões recursais (id. 160601561), o Apelante postula tão somente a revogação da multa diária fixada na sentença para o caso de eventual descumprimento e sua substituição pelo bloqueio, ao argumento de que não está havendo demanda resistida por parte do Estado de Mato Grosso para o efetivo cumprimento da decisão proferida pelo juízo singular.

Aduz que
“a multa diária aplicada pelo Juízo a quo não será a solução para os problemas de saúde do Estado. Ao contrário, seus efeitos serão danosos para os já combalidos cofres públicos, não sendo possível suportar tal ônus. Ademais, atinge a própria sociedade e usuários do SUS.”

Nesse sentido, aponta como alternativa à fixação da multa, a substituição pela penhora
on line
do valor correspondente à obrigação em caso de inadimplemento, requerendo a procedência do presente recurso, para que seja retificada a sentença, nesse sentido.

O Apelado ofertou contrarrazões combatendo os argumentos da Apelação e requerendo, ao final, o seu desprovimento, com a manutenção da sentença, ao argumento de que a multa cominatória é cabível para inibir o descumprimento de provimento judicial,
“ex vi”
dos arts. 77, IV, 497, 536 e 537, todos do CPC (id. 160601568).

O recurso é tempestivo (id. 160601567). Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se dos autos que a sentença foi prolatada em 19/12/2022 e, considerando o recesso forense, a interposição do recurso em 09/01/2023 revela-se tempestiva.

Isento de preparo (id. 160708185).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento da Apelação, para que a multa punitiva seja substituída pela possibilidade de bloqueio
on line
,
no valor exato para o custeio do medicamento necessário (id. 168504692).

Conclusos por redistribuição (id. 176087197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Recurso de Apelação foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, para que o Ente Estadual e o Município de Glória D’Oeste forneçam continuamente ao paciente
VICENTE CAMIM
um dos fármacos:
“NINTEDANIBE 150 MG ou PIRFENIDONA 237 MG”
, bem como promovam todas as consultas necessárias e forneçam qualquer outro fármaco/procedimento que vier a ser prescrito ao longo do tratamento em decorrência da alteração do quadro clínico, desde que respaldados em atestado médico da rede pública, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

No caso dos autos, o Autor, Sr.
Vicente Camim
, de 78 anos de idade quando interposta a presente ação, foi diagnosticado com “Fibrose Pulmonar – CID: J84.0”, com comprometimento de 60% de seus pulmões, sendo-lhe prescrito o uso contínuo do fármaco
“
Nintedanibe 150 mg, 01 comprimido a cada 12 horas ou Pirfenidona 237 mg, 03 comprimidos de 08 (oito) em 08 (oito) horas.”
(id. 160604384 - p. 25).

A sentença, contra a qual se insurge o Apelante, foi prolatada nos seguintes termos:

“(...)
Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos na inicial, para que os requeridos fornecerem continuamente ao paciente Vicente Camim um dos fármacos a seguir: NINTEDANIBE 150 MG ou PIRFENIDONA 237 MG, bem como promover todas as consultas necessárias e fornecer qualquer outro fármaco/procedimento que vier a ser prescrito ao longo do

tratamento em decorrência da alteração do quadro clínico, desde que respaldados em atestado médico da rede pública.

Concedo a tutela antecipada de urgência, já que, numa análise exauriente da causa, entendeu este magistrado pela procedência da demanda e, de acordo com os documentos juntados nos IDs 106106085 e 106259592, o tempo está causando maior debilidade à saúde do idoso, não podendo este Juízo fechar os olhos à realidade.
Dessa forma, intimem-se os requeridos para, no prazo de 48 (quarenta e oitos) horas, disponibilizarem o fármaco ao substituído VICENTE CAMIM, sob pena de multa diária no valor equivalente a R$ 5.000, 00 (cinco mil reais)
, sem prejuízo de bloqueio de numerário de suas contas.”
(id. 160601544). (g.n.)

A pretensão recursal do Estado de Mato Grosso limita-se à substituição da multa diária fixada na sentença, em caso de inadimplemento da obrigação, por bloqueio
on line
de valores nas suas contas.

Razão

assiste

ao

Apelante
, isso porque, em que pese a possibilidade de fixação de multa pelo descumprimento da decisão ordenadora de obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, via de consequência, sobre a coletividade, mostrando-se viável a sua substituição por bloqueio nas contas públicas, como meio de garantir o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde e à vida.

Desse modo, em se tratando de ação contra a Fazenda Pública, embora necessária imposição de um meio de coercibilidade, este deve ser exercido de forma mais eficaz e efetiva, de modo a que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação.

A propósito, em sede de julgamento de recurso sob o rito dos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 84), foi admitida a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde,
em especial o fornecimento de medicamentos,
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.
1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.” (STJ, REsp 1069810/RS, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Seção, julgado em 23-10-2013, DJe 6-11-2013) (g.n.)

Desde então, o Superior Tribunal de Justiça vem reiterando esse entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA

(ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973. VALOR DA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que,
"
tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013)
.
3. Rever o entendimento consignado pela Corte local quanto à não exorbitância das astreintes arbitradas requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. Aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido.” (STJ, REsp 1650762/PE, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 9-3-2017, DJe 19-4-2017) (g.n.)

Ainda, na mesma linha de entendimento, seguem alguns julgados deste Sodalício. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE -
MEDICAMENTOS - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA APLICADA PELO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS - NECESSIDADE DE JUNTADA AO FEITO DE ORÇAMENTO MÉDICO ATUALIZADO
.

1. A multa cominatória deverá ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, na forma admitida pelo artigo 536 do CPC (Tema 84 do STJ).

2. O bloqueio somente deve ser determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo ao demandante instruir o pedido de bloqueio de valores com orçamentos atualizados
.

3. Recurso provido.” (N.U 0001095-69.2016.8.11.0019, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/08/2022, publicado no DJE 16/08/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LEITE ESPECIAL NEOCATE LCP - DIREITO Á SAÚDE - MULTA COERCITIVA AFASTADA - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença que determina a disponibilização imediata de medicamentos é possível o bloqueio online de verbas públicas, para efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ
.” (TJ-MT - AC: 00005765920188110008 MT, Relator: Dr.
Edson Dias Reais
, j. 13/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 15/06/2020) (g.n.)

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE “EVISCERAÇÃO DO GLOBO OCULAR DIREITO” - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
MULTA COERCITIVA - AFASTADA - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3.
Ainda que seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário
.

4.
Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença que determina a realização de cirurgia é possível o bloqueio online de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do ST
J
.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença retificada tão somente para substituir a aplicação de multa diária, na hipótese de descumprimento da obrigação, por bloqueio de valores
.”

(N.U 0004967-19.2013.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Yale Sabo Mendes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/03/2021, publicado no DJE 29/03/2021) (g.n.)

Diante disso, conclui-se que, no caso da Fazenda Pública, embora esta coercibilidade deva permanecer, deve sê-lo por meios mais adequados, eficazes e efetivos, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação, como a responsabilidade civil, administrativa e até penal em face do Gestor Público.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de substituir a multa aplicada pela possibilidade de bloqueio em suas contas públicas, em caso de eventual descumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023